Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-41.2020.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001801-41.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAERTE DE JESUS FREITAS - CPF: 182.108.646-53 (EMBARGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM REJULGAMENTO DA MATÉRIA REFERENTE AOS VALORES ORIUNDOS DO PASEP DO RECORRIDO AO QUAL FOI CONDENADO A INDENIZAR -

MATÉRIA JÁ DECIDIDA COM EMBASAMENTO NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS

- RECURSO DESPROVIDO

Os Embargos de Declaração tem cabimento diante de omissão, contradição ou obscuridade não se prestando a reanálise da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1001801-41-2020

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
LAERTE DE JESUS FREITAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos pelo
Banco do Brasil S/A
,

em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que condenou-o ao pagamento de danos materiais concernentes desfalques no Pasep do Recorrido em razão má administração pela Instituição Financeira.

Nas razões recursais o Embargante alega que o Recorrido não realizou prova mínima das suas alegações quanto a falha na prestação do serviço pelo Embargante.

Verbera que ocorreu apresentação de Laudo Técnico unilateralmente realizado pelo Embargado, afirmando não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, acrescentando que há necessidade de cálculos para saber sobre existência de saldo remanescente em favor do Autor, tendo ocorrido cerceamento de defesa no caso.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma do acordão embargado.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que o Embargante visa o reexame do mérito da demanda, não havendo omissão contradição ou obscuridade a serem sanados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de
Embargos de Declaração
propostos pelo Banco do Brasil S/A, em face do acórdão que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível
interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que condenou o mesmo ao pagamento por danos materiais em razão de falha na prestação do serviço quanto a administração do Pasep do Recorrido.

Apesar dos argumentos elencados pelo Embargante, cumpre anotar que a questão trazida à apreciação foi devidamente analisada e decidida, sendo reconhecida as provas produzidas nos autos como hábeis na corroborar os argumentos sustentados pelo Autor e para evitar repetições, anoto que a decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

MÉRITO

“Inicialmente, quanto à impugnação a
concessão da justiça gratuita
,
não assiste razão ao Apelante,
tendo em vista que o Juízo
a quo
deferiu o benefício à vista de documentos juntados aos Autos pelo Autor para comprovação da hipossuficiencia financeira, tendo o Juízo decidido conforme seu livre convencimento.

Ademais, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que o Apelado, não necessita do referido benefício, no entanto, não juntou aos Autos qualquer prova de suas alegações de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora Apelado
.

No mais, da análise dos autos, constata-se que o autor requereu o levantamento dos valores do PASEP e os considerou irrisório, solicitando na sequência, a microfilmagem, o que lhe possibilitaria constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Neste contexto, a discussão versa sobre a verificação da gestão do Apelante sobre os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP em conta vinculada do Apelado o que, na falta, repercute lesão patrimonial ao mesmo.

Nesse contexto, conclui-se que ao contrário do que sustenta o Apelante, a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Assim, conforme estabelece o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é independente de culpa, incumbindo-lhe reparar os danos decorrentes de serviços defeituosos, sem a necessidade de comprovação de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor.

Cumpre anotar que o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A propósito,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP
– VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).
” (TJMT, RAI n. 1022648-76.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENSÃO DE VALORES DECORRENTES DO PASEP
. RETENSÃO INDEVIDA. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
Código de Defesa do Consumidor
.
Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).
Retenção de valores. Descabida a retenção dos valores relativos ao PASEP da conta corrente do autor,por se tratar de verba salarial. O STJ considera que o devedor, ao ter seu salário irregularmente suprimido de forma extrajudicial, tão logo depositado em sua conta corrente, faz jus à restituição dos valores. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. No caso dos autos, a parte autora confirmou ter firmado contrato de empréstimo junto a instituição financeira e a existência do inadimplemento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS, RAC n. 70079607370, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 29.11.2018).

No mais, superadas tais questões, cinge-se a questão em analisar se o saldo da conta do PASEP da parte autora teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação
, conforme registra a sentença “
A controvérsia dos autos reside em verificar a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor em razão de má gestão do requerido nos recursos do PASEP, quantias estas que supostamente não foram devidamente corrigidas e destinadas ao autor no momento da aposentadoria”.

Cumpre ressaltar que no caso em específico, a Instituição Financeira foi devidamente citada, no entanto, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, conforme se infere da decisão ID 224237824.

Observa-se, portanto, que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor
,
mormente, com relação a diferença de valores que lhe seria devido concernente ao montante de R$ 44.504,77 (quarenta e quatro mil quinhentos e quatro reais e setenta sete centavos conforme registra o Parecer Técnico juntado aos Autos pelo Autor
.

Diante desse quadro, caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo a responsabilidade objetiva, conforme mencionado anteriormente, deve o fornecedor responder pelos vícios e defeitos, na prestação do serviço que no caso demonstra que o Apelado possuía saldo menor que o devido quando da realização do saque.

Ademais, embora o Apelante tenha se habilitado nos Autos insurgindo-se contra a pretensão deduzida pelo Autor, suas alegações são desprovidas de elementos probatórios, de forma que
os cálculos apresentados pelo Autor devem ser considerados, mesmo porque,

os únicos apresentados no processo
que demonstram o dano material concernente ao valor devido ao Autor decorrente da má gestão da sua conta Pasep.

Nestas circunstâncias, outra não poderia ter sido a decisão senão a de julgar procedente a demanda para condenar a Instituição Financeira ao pagamento por danos materiais concernente aos valores indevidamente desfalcados da conta Pasep do Autor
, deduzido o valor já sacado,
como consta da sentença que, inclusive,
registra que
:

“
o autor apresentou cálculo evolutivo de valores observando as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PASEP
. Por meio do
parecer técnico contábil é
possível observar aplicação de juros de 3% ao ano e discriminação dos indicadores utilizados para atualização (como OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e TJLP), a depender do período do tempo.

Por sua vez, o Banco requerido sequer contestou a ação, deixando de comprovar que havia sido feita a correção monetária adequada do Fundo PASEP
”
.

Diante dessas considerações, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante que, inclusive, teve a revelia decretada o fato é que quando se habilitou nos Autos
não logrou êxito em apresentar fato constitutivo modificativo ou extintivo
dos direitos alegados pelo Autor, razão pela qual,
nego provimento ao recurso para manter a sentença”.

Como se verifica, as questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente analisadas e decididas estando claro que, no caso, não há falar em existência contradições ou omissões a serem sanadas, na medida em que externei de forma clara as razões que embasaram a decisão de modo a propiciar ao Embargante a propositura de eventuais recursos nas Instâncias Superiores.

Ademais, sabe-se que os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade acaso existentes na sentença ou acórdão.

Pelo que se vê,
almeja o Embargante, a reapreciação da matéria
o que é impossível na via escolhida, pois, as hipóteses de cabimento dos Embargos estão previstas em Lei, de modo taxativo.

Assim sendo, estando convicta que foi dada a devida prestação jurisdicional, deve o Embargante deduzir seu inconformismo pelos meios recursais próprios, e não por meio de Embargos Declaratórios, cujas hipóteses de cabimento são estreitamente previstas no ordenamento processual.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024